Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714609-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANTÔNIO DE PÁDUA TEIXEIRA PEREZ e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO AGREGADAS A ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CRÉDITO. AFERIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CÔMPUTO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. PARAMETRIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO CONSOANTE O FIRMADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Elucidadas as questões concernentes à legitimidade da incidência de juros remuneratórios e cômputo de expurgos inflacionários posteriores ao débito exequendo, proveniente e lastreado num título executivo coletivo, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subseqüentes. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, incisos LIV, LV e XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa e ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como infringência à coisa julgada; e b) artigos 494, inciso I, e 509, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, ao argumento de incorreção dos valores apresentados no cumprimento da sentença exequenda, porquanto entende ter havido excesso de execução advindo dos equívocos contidos nos cálculos como referentes aos valores devidos, o que teria ensejado enriquecimento ilícito dos ora recorridos. Articula que a correção de erro material não se sujeitaria aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituírem matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo julgador. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e XXXVI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 494, inciso I, e 509, § 4o, ambos do CPC, e 884 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em verdade, pretende o agravante rediscutir as mesmas questões, ou seja, a legitimidade do cômputo de juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores, que restara amplamente debatida e resolvida pelas decisões anteriormente proferidas no curso processual (...). Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível (...). As questões cujo reprisamento pretende o agravante não configuram meros equívocos de cálculo e, conseguintemente, matéria de ordem pública, consoante defendera o insurgente, cuidando-se, em verdade, de elementos parametrizadores dos cálculos atinentes ao débito exequendo, ressoando que são alcançados pela preclusão, pois há muito definidos os parâmetros que devem balizar as contas” (ID 18222561). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não merece ser admitido quanto à arguida divergência interpretativa, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027